Tribunal: TJDFT
Processo: 0725713-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ELEVAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. TRÁFICO NÃO OCASIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mencionando-se a confissão informal do acusado pelas testemunhas policiais e tal informação considerada pelo juízo sentenciante para formar o seu convencimento, deve-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

2. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, por aplicabilidade da Súmula n. 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente.

3. Demonstrado o envolvimento não ocasional do réu na mercancia ilícita de drogas, é adequada a fixação do quantum de redução decorrente do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo, ainda que se trate de condenado primário e de bons antecedentes.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.